Tribunal: TJSP
Processo: 0070599-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. Concessão da tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, em 18.05.2017, para que a ré providenciasse o custeio dos procedimentos médicos necessários em 05 dias, sob pena de multa diária. Executada cientificada no mesmo dia. Alegação da exequente de que o procedimento cirúrgico ocorreu somente em 09.06.2017, justificando a incidência das astreintes.

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. Concessão da tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, em 18.05.2017, para que a ré providenciasse o custeio dos procedimentos médicos necessários em 05 dias, sob pena de multa diária. Executada cientificada no mesmo dia. Alegação da exequente de que o procedimento cirúrgico ocorreu somente em 09.06.2017, justificando a incidência das astreintes. Impugnação da executada. Acolhimento. Extinção da execução.
Apela a exequente, alegando que a executada teve ciência da concessão da tutela antecipada no próprio dia 18.05.2017; o procedimento de custeio ocorreu somente em 09.06.2017; pertinência da incidência da multa diária por 16 dias; descabimento da redução do montante perseguido; pertinência da inversão da sucumbência.
Descabimento.
Astreintes. Incidência. Impossibilidade. Inexistência de comprovação efetiva de descumprimento da liminar pela ré. Guia de solicitação de internação datada do último dia antes da incidência da multa. Reconhecimento de que o cumprimento da tutela de urgência se dá com a autorização para a realização do procedimento. Inadmissibilidade da penalização da executada por conta da realização do procedimento 17 dias após a data limite para concessão da autorização, antes da incidência da multa diária, sem comprovação efetiva de que a demora se deu por sua culpa exclusiva. Majoração dos honorários recursais.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0070599-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NIVALDA DELGADO
AVELINO DE LIRA, é apelado GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070599-91.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38171 CK
2
VOTO No: 38171
APEL. No: 0070599-91.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
MM Juiz de 1o grau: Dr. Vitor Frederico Kümpel
APTE.: Nivalda Delgado Avelino de Lira
APDA.: Green Line Sistema de Saúde S. A.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. Concessão
da tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, em
18.05.2017, para que a ré providenciasse o custeio dos
procedimentos médicos necessários em 05 dias, sob pena de multa
diária. Executada cientificada no mesmo dia. Alegação da
exequente de que o procedimento cirúrgico ocorreu somente em
09.06.2017, justificando a incidência das astreintes. Impugnação
da executada. Acolhimento. Extinção da execução.
Apela a exequente, alegando que a executada teve ciência da
concessão da tutela antecipada no próprio dia 18.05.2017; o
procedimento de custeio ocorreu somente em 09.06.2017;
pertinência da incidência da multa diária por 16 dias;
descabimento da redução do montante perseguido; pertinência da
inversão da sucumbência.
Descabimento.
Astreintes.
Incidência.
Impossibilidade.
Inexistência
de
comprovação efetiva de descumprimento da liminar pela ré. Guia
de solicitação de internação datada do último dia antes da
incidência da multa. Reconhecimento de que o cumprimento da
tutela de urgência se dá com a autorização para a realização do
procedimento. Inadmissibilidade da penalização da executada por
conta da realização do procedimento 17 dias após a data limite
para concessão da autorização, antes da incidência da multa diária,
sem comprovação efetiva de que a demora se deu por sua culpa
exclusiva. Majoração dos honorários recursais.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação (f. 116/128) interposta contra a sentença de f.
111/113, que acolheu a impugnação oferecida em face do cumprimento provisório de
astreintes promovido por Nivalda Delgado Avelino de Lira contra Green Line Sistema de
Saúde S. A., para extinguir a execução e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atribuído ao cumprimento de sentença, em desfavor da exequente.
A exequente propôs ação de obrigação de fazer contra a executada,
objetivando a realização de tratamento médico.
Houve concessão da tutela de urgência, em 18.05.2017, para
determinar que a ré providenciasse o custeio dos procedimentos necessários em 05 dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, com limite máximo de 45 dias, quando então
seria revista (f. 10/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070599-91.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38171 CK
3
A exequente cientificou a executada no mesmo dia (f. 13), todavia
alega que o procedimento cirúrgico ocorreu somente em 09.06.2017, dando ensejo à
incidência da multa por 16 dias e justificando o cumprimento provisório das astreintes para
o recebimento do montante de R$ 24.000,00.
A executada ofereceu impugnação (f. 49/64), acolhida pelo
magistrado a quo (f. 111/113).
Apela a exequente, alegando: (i) a executada teve ciência da
concessão da tutela antecipada no próprio dia 18.05.2017; (ii) em 17.07.17, a executada
apresentou defesa na ação de conhecimento, mas nada mencionou sobre o cumprimento da
tutela deferida e acostou guia de autorização com data retroativa; (iii) o procedimento, que
faz prova inequívoca do custeio e inibe as astreintes, ocorreu somente em 09.06.2017; (iv)
pertinência da incidência da multa diária por 16 dias; (v) enquanto não emitida a guia de
autorização dos insumos para a cirurgia, ocorre o descumprimento da liminar; (vi)
informou em réplica que houve descumprimento; (vii) a prova do cumprimento da tutela é
difícil à apelante, pois quem detém os documentos é a apelada; (viii) o valor da multa é alto
somente por conta da grande resistência da ré em cumprir a medida; (ix) descabimento da
redução do montante perseguido; (x) pertinência da inversão da sucumbência.
Recurso respondido (f. 131/138).
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pesem as ponderações da exequente, não restou demonstrado
o descumprimento da tutela antecipada pela executada.
Com efeito, o único documento constante nos autos é a guia de
solicitação de internação, datada de 23.05.2017 (f. 14), ou seja, o último dia antes da
incidência da multa, não havendo qualquer comprovação de que a guia teria sido expedida
com data retroativa, como alega a exequente.
Ademais, oportuno ressaltar que o cumprimento da tutela antecipada
se dá com a autorização para a realização do procedimento, eis que para a realização do
procedimento propriamente dito, sobretudo cirúrgico, existe uma série de variáveis, dentre
as quais a necessidade de realização de exames e a disponibilidade de materiais, equipe
médica e centro cirúrgico, que não necessariamente dependem da executada e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070599-91.2019.8.26.0100 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38171 CK
4
influenciam diretamente na data da realização do procedimento.
Assim, a executada não pode ser penalizada por conta da realização
do procedimento 17 dias após a data limite para a concessão da autorização, antes da
incidência da multa diária, sem a comprovação efetiva de que a demora se deu por sua
culpa exclusiva.
Por fim, oportuno pontuar que, da mesma forma que a ré não teria se
manifestado na ação de conhecimento, informando o cumprimento da tutela de urgência, a
autora também não demonstrou que cientificou o magistrado a quo acerca da demora, logo
que o descumprimento teria se iniciado, a fim de reforçar a medida coercitiva ou até
mesmo buscar a majoração da multa diária, como forma de obter rapidamente o
cumprimento da medida.
Considerando a manutenção do acolhimento da impugnação,
descabida a modificação da sucumbência, à exceção dos honorários advocatícios recursais,
que devem ser majorados para 15% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença,
nos termos do art. 85, § 11, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator